Tribunal: STF
Processo: HC 100103
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO. IMPETRAÇÃO EM 
   CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO. 
   NOMEAÇÃO DE DEFENSOR. DESNECESSIDADE. WRIT CONCEDIDO EM 
   PARTE.

1.	A intimação do acórdão do habeas corpus impetrado ao 
   STJ se efetivou pelo Diário de Justiça, muito embora se tratasse 
   de réu preso, sem formação jurídica e atuando em causa 
   própria.
2.	O paciente preso não poderia ter conhecimento da 
   intimação realizada via Diário da Justiça, uma vez que, 
   sabidamente, tal periódico não circula em estabelecimentos 
   prisionais.
3.	Em casos como o presente, deve-se aplicar por 
   analogia o art. 370, § 2º, do Código de Processo Penal. 
   Precedentes.
4.	Não há exigência de capacidade postulatória para 
   a impetração do remédio heróico e nem de nomeação de defensor 
   para acompanhar a causa. Art. 654, caput, do CPP.
5.	Ordem 
   parcialmente concedida.